Tribunal: TJSP
Processo: 1064629-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que acarretou a perda de conexão. Chegada ao destino mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que acarretou a perda de conexão. Chegada ao destino mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Pleito de suspensão do processo decorrente de motivo de força maior pelas dificuldades na economia mundial geradas pela pandemia COVID-19. Indeferimento. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1064629-93.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é embargada
TICIANY NASCIMENTO DE SOUSA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1064629-93.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Transportes Aéreos Portugueses S/A - Tap
Embargada: Ticiany Nascimento de Sousa
Voto no 19.403
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte
Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que
acarretou a perda de conexão. Chegada ao destino mais de
24 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de
reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da
autora para elevar o quantum indenizatório por danos
morais.
Acolhimento.
Recurso
provido.
Embargos
declaratórios opostos pela ré. Pleito de suspensão do
processo decorrente de motivo de força maior pelas
dificuldades na economia mundial geradas pela pandemia
COVID-19. Indeferimento. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.175/182, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso da autora para majorar o
quantum indenizatório.
A embargante afirma, em resumo, que o
acórdão não respeitou os princípios de proporcionalidade e
razoabilidade ao majorar o quantum indenizatório notadamente
ante o impacto da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2)
na economia mundial, principalmente na operação das empresas
aéreas internacionais, tratando-se de fato superveniente a exigir
a redução da indenização arbitrada.
Bem como alega a necessidade de
suspensão da ação após findada a suspensão prevista pelo CNJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causada pela pandemia, decorrente de força maior, nos termos
dos artigos 221 e 313, VI, do NCPC.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos.
É o relatório.
Incialmente, não há que se falar em
suspensão do processo em razão da pandemia mundial causada
pelo coronavírus (COVID-19).
É sabido que a suspensão prevista nos
artigos 221 e 313, VI, do NCPC se referem a eventos que
impeçam o curso do processo. Todavia, no caso, para processos
digitais, não há neste momento qualquer suspensão de prazos
processuais determinada por este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo ou empecilho que obste o andamento
regular do processo.
Neste sentido, precedentes da Corte:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Transporte nacional de passageiros - Ação regressiva - Sub-
rogação da seguradora nos direitos do passageiro de ser
reembolsado pela transportadora aérea - Pleito de suspensão do
processo decorrente de motivo de força maior pelas dificuldades
na economia mundial geradas pela pandemia COVID-19 -
Embora não se olvide dos nefastos efeitos impingidos ao
segmento do transporte aéreo, no âmbito processual não se
aquilata obstáculos de processamento - Hipótese do NCPC, art.
313, VI, não caracterizada - Suspensão do processo, pelo menos
nesta instância, que segue indeferida. (...)”. (Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Declaração no Cível no 1049316-95.2019.8.26.0002, E. 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. em 16/07/2020).
“Embargos
Declaratórios.
Apelação
interposta e já apreciada. Novo inconformismo, pretendendo a
suspensão do processo pelo período de 120 dias, diante da
pandemia de COVID-19. Sem razão. Razões expostas pela ora
embargante em desacordo com o previsto no artigo1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único do Código de Processo Civil. Forma e
prazo do cumprimento da sentença que não são objeto da fase
de conhecimento, inexistindo causa legal para suspender o
pagamento diante da pandemia do COVID-19. Rejeição do
recurso”. (Embargos Declaração no 1116781-21.2019.8.26.0100,
E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Maia, j. em
18/05/2020).
“Indenização
-
Transporte
Aéreo
Internacional
-
Extravio
Temporário
de
Bagagem

Responsabilidade Objetiva Do Transportador
Falha Na
Prestação De Serviço Dano Moral Configurado Manutenção
do Montante Legitimidade Passiva Indeferimento de Novo
Pedido de Suspensão da Demanda em Virtude da Pandemia
Pelo Covid-19
Procedência Da Ação Mantida - Recurso
Improvido”. (Apelação Cível no 1119131-79.2019.8.26.0100, E.
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
06/07/2020).
No mais, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que os fatores apontados nos autos permitiram
concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do
serviço, com quebra da justa expectativa da passageira, que,
diante do atraso do voo inicial acarretou perda na conexão,
chegando no seu destino 24 horas após o horário incialmente
previsto. Assim, inegável que tais fatos lhe causaram danos
morais passíveis de reparação.
Bem como ficou decidido que atento aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado na r.
sentença (R$ 3.500,00) merecia ser majorado para R$ 7.000,00.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator